Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726761-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRYF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Considerando o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0747467-59.2023.8.07.0000, esclareça a agravante se remanesce o interesse quanto ao presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator